Tribunal: TJMT
Processo: 1016578-78.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016578-78.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELI THOLKEN - CPF: 006.356.639-70 (EMBARGANTE), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), DAIANE PEREIRA LEMES - CPF: 062.314.081-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa.

direito processual civil. embargos de declaração. alegação de omissão, obscuridade e contradição. acórdão que reconheceu julgamento extra petita e excluiu condenação pecuniária não postulada em reconvenção. manutenção da rescisão contratual. inexistência de vícios. pretensão de rediscussão do julgado. prequestionamento. rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
e excluir condenação pecuniária imposta à autora/reconvinda, mantendo, contudo, a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção para decretar a rescisão contratual.

A embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição, sob o argumento de que o acórdão não esclareceu os efeitos patrimoniais decorrentes da manutenção da rescisão contratual após a exclusão da condenação pecuniária, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a rescisão contratual reconhecida na reconvenção sem especificar os efeitos patrimoniais concretos decorrentes do retorno das partes ao
status quo ante
.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O acórdão enfrentou expressamente as questões devolvidas ao julgamento, reconhecendo que a sentença extrapolou os limites objetivos da reconvenção ao impor condenação pecuniária não postulada, razão pela qual promoveu o decote do respectivo capítulo condenatório, preservando a rescisão contratual correspondente ao pedido efetivamente formulado.

3.

A definição dos efeitos patrimoniais decorrentes da rescisão contratual não constituiu matéria devolvida à apreciação do Tribunal na apelação, nem se mostrou necessária para a solução da controvérsia submetida ao julgamento, inexistindo omissão a ser suprida.

4.

Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento do julgamento
extra petita
quanto à condenação pecuniária é compatível com a manutenção da rescisão contratual, tendo o acórdão apenas afastado a providência jurisdicional concedida além dos limites do pedido.

5.

A pretensão da embargante visa obter pronunciamento complementar acerca dos efeitos materiais da rescisão contratual, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do conteúdo decisório.

6.

Para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, sem que isso implique reconhecimento da existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão, obscuridade ou contradição a ausência de detalhamento dos efeitos patrimoniais decorrentes de rescisão contratual quando tal matéria não integrou as questões devolvidas ao julgamento e não se mostra necessária à solução da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para ampliar o conteúdo decisório ou rediscutir o mérito do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
por NELI THOLKEN contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
e excluir da sentença o capítulo que a condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a previsão alternativa de restituição de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em caso de não devolução da esteira, mantendo, contudo, a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção para decretar a rescisão contratual.

A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado. Afirma que, embora o acórdão tenha reconhecido que a pretensão reconvencional estava limitada à rescisão contratual com retorno das partes ao
status quo ante
e à devolução da esteira, deixou de esclarecer quais seriam os efeitos concretos decorrentes da manutenção da rescisão contratual após o afastamento da condenação pecuniária imposta na sentença.

Alega que o pronunciamento judicial não definiu de que forma deverá ser operacionalizada a recomposição patrimonial das partes, circunstância que geraria insegurança jurídica e inviabilizaria a correta compreensão do alcance do julgado.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para saneamento dos vícios apontados e manifestação expressa acerca dos artigos 141, 489, §1º, IV, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, dos artigos 884 e 885 do Código Civil e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
e excluir a condenação pecuniária imposta à autora, mantendo, contudo, a rescisão contratual decretada na reconvenção, sem especificar os efeitos patrimoniais decorrentes do retorno das partes ao
status quo ante
.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões devolvidas ao julgamento, concluindo que a sentença extrapolou os limites objetivos da reconvenção ao impor condenação pecuniária não requerida pela reconvinte, razão pela qual foi reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
e determinado o decote do respectivo capítulo condenatório.

Conforme consignado no voto condutor:

Após reconhecer a rescisão e afirmar que a forma ‘mais equitativa’ de retorno ao status quo ante seria a devolução da esteira e a restituição de valores, acabou criando obrigação pecuniária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com previsão alternativa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em caso de não devolução do bem. Essa providência, embora construída a partir de juízo de equidade do magistrado sentenciante, não encontra correspondência necessária no pedido reconvencional tal como descrito nas peças constantes dos autos.

E, ao final:

Portanto, o capítulo da sentença que condenou a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em hipótese substitutiva, deve ser excluído.

Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou expressamente a alegação de julgamento
extra petita
, delimitando o alcance da reforma promovida e as razões pelas quais apenas o capítulo condenatório pecuniário foi excluído, sem alteração da conclusão referente à rescisão contratual.

Nesse contexto, não há omissão a ser suprida.

A alegação da embargante está fundada na premissa de que o acórdão deveria ter esclarecido de que forma se operará, concretamente, o retorno das partes ao
status quo ante
após o afastamento da condenação pecuniária.

Todavia, a definição dos efeitos patrimoniais decorrentes da rescisão contratual não constituiu questão devolvida ao julgamento da apelação, tampouco se revelou necessária para a solução da controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado.

O acórdão examinou a ocorrência de julgamento
extra petita
, a validade da aplicação da pena de confissão ficta, a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção quanto à rescisão contratual, enfrentando de forma suficiente todos os pontos indispensáveis à solução do recurso.

A ausência de detalhamento acerca das consequências práticas decorrentes da manutenção da rescisão contratual não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, porquanto não integra questão essencial ao deslinde da controvérsia apreciada no julgamento.

Também não há contradição interna no julgado.

O reconhecimento de que a condenação pecuniária extrapolou os limites do pedido reconvencional é plenamente compatível com a manutenção da rescisão contratual, uma vez que o acórdão apenas afastou a providência jurisdicional concedida além do que foi postulado, preservando a parcela da sentença correspondente ao pedido efetivamente formulado pela reconvinte.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da embargante com o alcance da decisão proferida, buscando obter pronunciamento complementar acerca dos efeitos materiais da rescisão contratual reconhecida pelo acórdão, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Todavia, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para ampliação do conteúdo decisório nem para obtenção de pronunciamento complementar sobre matéria não abrangida pelos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Quanto ao prequestionamento, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consigno como prequestionados os dispositivos invocados pela embargante.

Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil foram observados pelo acórdão, que justamente reconheceu a extrapolação dos limites objetivos da reconvenção e promoveu o decote da condenação pecuniária indevidamente imposta.

Não há violação ao artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, nem ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia submetida ao julgamento.

Os artigos 884 e 885 do Código Civil não conduzem à integração pretendida, porquanto o acórdão examinou adequadamente a controvérsia submetida ao Colegiado, reconhecendo a nulidade parcial da sentença em razão do julgamento
extra petita
e preservando a rescisão contratual, não havendo omissão acerca dos efeitos jurídicos necessários à solução da lide.

O enfrentamento de tais dispositivos não implica reconhecimento de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026